Tribunal: TJMT
Processo: 1020766-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020766-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), RONI CESAR FERREIRA ALVES MACHADO - CPF: 050.560.019-61 (TERCEIRO INTERESSADO), QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA - CPF: 023.660.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE RISSI DUTRA - CPF: 028.674.621-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SEGURADO DE SOUSA - CPF: 010.317.541-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAROQ AGRO LTDA - CNPJ: 29.173.826/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA GUILLANDE - CPF: 022.588.001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020766-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: FABIANA GUILLANDE

TERCEIRO INTERESSADO: MAROQ AGRO LTDA, MAGNO SEGURADO DE SOUSA, SIMONE RISSI DUTRA, QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA e RONI CESAR FERREIRA ALVES MACHADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PENHORA – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMÓVEL RESIDENCIAL – CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPENHORABILIDADE – LEI No 8.009/90 – IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A proteção legal ao bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, visa resguardar o direito constitucional à moradia e deve ser interpretada extensivamente para alcançar sua finalidade social.

2. A certidão de constatação emitida por Oficial de Justiça, dotado de fé pública, atestando que o imóvel é utilizado como residência familiar, constitui elemento probatório relevante para a formação do convencimento judicial, especialmente em sede de cognição sumária.

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, incluindo aqueles submetidos à alienação fiduciária, desde que utilizados como residência da entidade familiar.

4. A manutenção da averbação premonitória, com a simultânea suspensão dos efeitos da penhora, representa solução equilibrada que protege o direito à moradia do embargante sem prejudicar definitivamente os interesses do credor.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos
Embargos de Terceiro no 1002327-30.2025.8.11.0037
, reconheceu suficientemente provada a qualidade de bem de família do imóvel registrado sob a matrícula no 8.348 do CRI local e deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da penhora que recaiu sobre o referido imóvel na execução de título extrajudicial no 1000401-48.2024.8.11.0037.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não há provas suficientes de que o imóvel penhorado seja efetivamente utilizado como residência da entidade familiar da embargante, ora agravada.

Sustenta que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado é seu único bem imóvel, e que a decisão que concedeu o efeito suspensivo à penhora baseou-se apenas em elementos frágeis e unilaterais.

Argumenta que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça não adotou a devida cautela quanto à verificação da veracidade das informações prestadas, limitando-se a tomar por verdadeiras as alegações da parte interessada, sem proceder à averiguação junto aos vizinhos.

Destaca, ainda, que inexistem nos autos elementos que comprovem desde quando a agravada efetivamente reside no imóvel e que o depoimento da testemunha ouvida em audiência preliminar em nada aquiesceu ao pedido de impenhorabilidade, não logrando êxito a embargante em demonstrar que reside no imóvel e de que este é o seu único bem.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução, mantendo-se a penhora sobre o imóvel de matrícula 8.348 do CRI de Primavera do Leste/MT, revogando-se o reconhecimento de bem de família e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID 296776865.

A agravada não apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento ID. 302680875.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem cuida-se de execução de título extrajudicial (processo no 1000401-48.2024.8.11.0037) ajuizada no ano de 2024 pela empresa
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
, na Comarca de Primavera do Leste/MT lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária firmado em 07/11/2022, tendo como executados a empresa Maroq Agro Ltda. (devedora principal) e como fiadores Quesllei Mauricio Alves Dutra, Simone Rissi Dutra, Roni Cesar Ferreira Machado e
Magno Segurado de Souza, este último ex-cônjuge de FABIANA GUILLANDE
objetivando o recebimento de R$ 2.313.690,80 (dois milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e noventa reais).

No curso da ação executiva, em 19/11/2024, a Helix Sementes requereu a penhora de dois imóveis dos executados, entre eles o imóvel registrado sob a matrícula no 8.348 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, cujo pedido foi deferido.

Em 09/03/2025, FABIANA GUILLANDE, que não figurava como parte na execução, ingressou com
Embargos de Terceiro (processo no 1002327-30.2025.8.11.0037)
, alegando ser proprietária e residente do imóvel penhorado, situado na Rua Lajes, no 228, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT. Segundo a embargante, o imóvel seria seu bem de família, utilizado como moradia sua e de suas duas filhas (uma de 18 e outra de 3 anos de idade), estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.

A embargante, ora agravada, apresentou documentos para comprovar sua alegação, incluindo certidão de nascimento das filhas, declaração de imposto de renda, extrato de financiamento imobiliário demonstrando que o imóvel encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S.A., com saldo devedor de R$ 100.692,61, além da matrícula do imóvel e certidão de valor venal no montante de R$ 426.324,29.

Em 11/03/2025, o juiz determinou a emenda da petição inicial, pois a embargante havia incluído no polo passivo outra empresa (Indigo Brazil Agricultura Ltda.) relacionada a um processo em trâmite em São Paulo. A embargante atendeu prontamente, retificando o polo passivo para manter apenas a Helix Sementes.

Em 17/03/2025, o juízo recebeu os embargos de terceiro, deferiu a gratuidade da justiça e, valendo-se da prerrogativa do §1o do artigo 677 do CPC, designou audiência preliminar para 01/04/2025, visando melhor apuração da posse alegada pela embargante. A embargante interpôs embargos de declaração, arguindo omissão quanto ao pedido liminar de suspensão da penhora, mas estes foram rejeitados sob o fundamento de que a designação da audiência de justificação é ato facultativo e discricionário do juiz.

A audiência preliminar foi realizada em 01/04/2025, ocasião em que foi ouvida a testemunha Daiane Cristina da Silva, arrolada pela embargante. Em 08/04/2025, considerando a necessidade de elementos complementares, o juízo determinou a expedição de mandado de constatação para verificar se o imóvel penhorado era efetivamente bem de família.

A HELIX SEMENTES apresentou contestação em 10/04/2025, argumentando principalmente que: (a) a gratuidade da justiça deveria ser revogada pela ausência de comprovação de hipossuficiência; (b) não havia prova suficiente de que o imóvel era o único da embargante e que servia de moradia; e (c) o depoimento da testemunha na audiência em nada corroborou o pedido de impenhorabilidade (ID 190228880).

Em 14/04/2025, a embargante informou nos autos que estaria ausente por aproximadamente dez dias devido ao falecimento de seu pai em Chapecó/SC. Apesar disso, em 24/04/2025, o Oficial de Justiça conseguiu cumprir o mandado de constatação, certificando que "
o imóvel no local indicado é bem de família, e mora no local apenas a Sra. FABIANA GUILLANDE e suas duas filhas menores".
(ID. 191743295).

Com base nessa constatação e nos demais elementos dos autos, em 29/05/2025, o juízo apreciou o pedido liminar, reconhecendo suficientemente provada a qualidade de bem de família do imóvel e deferindo parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da penhora. Na mesma decisão, manteve a averbação premonitória no registro imobiliário para resguardar os interesses do credor perante terceiros (ID 195616259).

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90: "O
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

A proteção conferida pelo referido diploma legal visa resguardar o direito constitucional à moradia, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana. Trata-se de norma de ordem pública, que deve ser interpretada de forma ampla para alcançar sua finalidade social.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão em elementos concretos que indicam, ao menos em sede de cognição sumária, a caracterização do imóvel como bem de família, destacando-se o mandado de constatação cumprido por Oficial de Justiça (ID 191743295), que atestou expressamente que "
o imóvel no local indicado é bem de família, e mora no local apenas a Sra. FABIANA GUILLANDE e suas duas filhas menores
".

Tal constatação, produzida por servidor público dotado de fé pública, constitui elemento de convicção significativo para a formação do juízo de verossimilhança acerca da alegação da embargante. Além disso, foram juntados aos autos outros documentos que corroboram a utilização do imóvel como residência familiar, como comprovantes de endereço e certidões de nascimento das filhas da agravada.

No caso em análise, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a existência de outros bens imóveis em nome da embargante que possam servir como residência familiar, de modo que deve prevalecer a presunção de que o imóvel penhorado é o único utilizado para esse fim.

Ademais, importa salientar que a jurisprudência do STJ tem entendido que a regra da impenhorabilidade do bem de família se estende inclusive aos imóveis em fase de aquisição, como aqueles objeto de alienação fiduciária:

"A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar"

(REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1o/10/2018).

No que concerne ao argumento de que o depoimento da testemunha ouvida em audiência preliminar não teria corroborado o pedido de impenhorabilidade, verifica-se que tal circunstância não é suficiente para afastar os demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente a certidão do Oficial de Justiça.

Por fim, cabe ressaltar que a decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, manteve a averbação premonitória no registro do imóvel, preservando assim os interesses do credor perante terceiros de boa-fé, no caso de eventual afastamento futuro da proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

Deveras, tal solução mostra-se adequada e proporcional, pois concilia a proteção ao direito à moradia da embargante e suas filhas com a preservação dos interesses do credor, sem causar-lhe prejuízos irreparáveis, uma vez que a suspensão temporária dos efeitos da penhora não impede o prosseguimento da execução em relação a outros bens do devedor, tampouco prejudica definitivamente o credor, já que, caso ao final do julgamento dos embargos de terceiro seja reconhecida a penhorabilidade do imóvel, a constrição poderá ser restabelecida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025